Tribunal: TJMT
Processo: 0012171-73.2014.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0012171-73.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.658.301-06 (RECORRENTE), BATUIRES ROSA - CPF: 700.446.199-87 (RECORRENTE), CLEUDILENE PEREIRA MIRANDA - CPF: 019.460.113-71 (RECORRENTE), EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (RECORRENTE), JOSE AILTON SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 705.000.535-53 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDES PIRES - CPF: 879.108.961-15 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 570.734.061-00 (RECORRENTE), MIRIAN DEPARIS - CPF: 024.632.551-88 (RECORRENTE), SUMAYA CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 861.209.051-20 (RECORRENTE), TATIANA VAZ DOS SANTOS - CPF: 864.943.411-87 (RECORRENTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 906.658.301-06 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BATUIRES ROSA - CPF: 700.446.199-87 (RECORRIDO), CLEUDILENE PEREIRA MIRANDA - CPF: 019.460.113-71 (RECORRIDO), EDINEI JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.355.461-55 (RECORRIDO), JOSE AILTON SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 705.000.535-53 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDES PIRES - CPF: 879.108.961-15 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 570.734.061-00 (RECORRIDO), MIRIAN DEPARIS - CPF: 024.632.551-88 (RECORRIDO), SUMAYA CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 861.209.051-20 (RECORRIDO), TATIANA VAZ DOS SANTOS - CPF: 864.943.411-87 (RECORRIDO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0012171-73.2014.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 0012171-73.2014.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorridos:
Adalberto Dias de Oliveira e Outros.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
FAZENDA PÚBLICA - DIFERENÇA SALARIAL URV - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA - INÍCIO DO PRAZO - DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. No âmbito da TRTJMT, a Súmula no 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0012171-73.2014.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 0012171-73.2014.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorridos:
Adalberto Dias de Oliveira e Outros.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso
.

Ação:

de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV

Origem:
6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Sentença (Id.
134941737
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente a proceder à revisão dos vencimentos dos recorridos e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da ação, observando o percentual de defasagem de

11,177%.

Recurso Cível Inominado
(Id.
170460681
)
:
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Defende a prescrição do direito pleiteado em razão da vigência da lei estadual de reestruturação de vencimentos, bem como a aplicação da Súmula 11 da Turma Recursal Única – TJ/MT.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 0012171-73.2014.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 0012171-73.2014.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorridos:
Adalberto Dias de Oliveira e Outros.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Batuires Rosa, José Ailton Sousa de Oliveira, Luiz Fernandes Pires, Adalberto Dias de Oliveira, Cleudilene Pereira, Edinei Jose Ferreira dos Santos, Luiz Carlos da Silva, Mirian Deparis, Sumaya Campos de Azevedo e Tatiana Vaz dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, com o intuito de recebimento dos valores retroativos pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV.

Registre-se que
a Turma Recursal Única já julgou outros feitos desse jaez, anotando que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 5, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento pelo direito do servidor público à incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória (leading case: RE 561.836/RN).

O tema ficou assim ementado:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.

(...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

(...)
(RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julg. 26/09/2013)

Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes.2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julg. em 04/06/2019)

Em 11/09/2019, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema, a Turma Recursal Única aprovou a edição da Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, que assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

Ainda, o artigo 1o do Decreto no 20.910/32, preleciona:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Em consequência desse arcabouço legal e jurisprudencial, a parte disporia de
05 (cinco) anos, contados da publicação da referida lei de regência da carreira
, para ajuizar eventual ação de cobrança a respeito das diferenças salariais decorrentes da URV.

No caso dos autos, sabe-se que a carreira que a parte autora integra foi reestruturada pela
Lei 7.557/2001
.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como termo inicial a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV o ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo ocupado pelos recorridos, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pelos recorridos encontram-se superadas pela prescrição, uma vez que
entre a data da publicação da lei e a distribuição da demanda (
15/09/2014
) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇA SALARIAL URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. INÍCIO DO PRAZO. DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente em repercussão geral (STF – TP – RG - RE 561.836/RS – rel. Min. LUIZ FUX – j. 26/9/2013 – DJe 10/2/2014); 2- A vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 5 (cinco) anos anteriores à reestruturação. 3- No âmbito da TRTJMT, a Súmula no 11, estabelece: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.”
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000295-23.2023.8.11.0037, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/11/2023).”

“PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o percentual de 11,98% e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, levando em conta a prescrição quinquenal até a efetiva incorporação do percentual de revisão aos vencimentos, devendo incidir sobre tal verba correção monetária pelo IPCA até o seu efetivo implemento e juros moratórios segundo os índices oficiais da caderneta de poupança, a partir da citação, cujos valores deverão ser determinados em momento posterior. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." III - Sobre a alegada violação dos arts. 373 e 489 do CPC/15, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados Sumulares n. 282 e 356 do STF. IV - Não constando do acórdão recorrido análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V - No mais, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1o/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017. VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiramse: STJ, REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017. VII - Ademais, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023